Tribunal: STF
Processo: ARE 1558458
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 2ª Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Montes Claros, que julgou improcedente pedido de pagamento de adicional de insalubridade a agente de combate a endemias com base na Lei Federal 11.350/06 (eDOC 17).



     No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 24, § 4ºda Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 19, p. 5):



    “(...) não existe violação ao Poder de auto-organização municipal, conferido ao Município pelo modelo de federalismo cooperativo1 adotado pelo constituinte originário na Carta de 1988, quando da aplicação do art. 9º-A, § 3º, da Lei Federal nº 11.350/2006 de forma derrogadora do art. 1º, caput, da Lei Municipal nº 3.331/2004. E o motivo é bem simples: o Poder de auto-organização dos municípios cede às limitações enumeradas pela própria Constituição Federal, muito em razão da interpretação sistemática, teleológica e integrativa que se dá a partir do princípio da unidade da Lei Fundamental.”



     A 2ª Turma Recursal inadmitiu o recurso ante a aplicação da súmula 280 (eDOC 22). 



     É o relatório. Decido.



    A irresignação merece prosperar.



    A Turma de origem, quando do julgamento dos recursos inominados, assim asseverou (eDOC 17, pp. 3-7):



     “(...) na medida em que o Município de Montes Claros optou pela vinculação dos Agentes de Combate a Endemias ao Regime Estatutário e não previu para a categoria, após o advento da Lei Federal 13.342/2016, em norma municipal regramento específico que remetesse à aplicação da legislação federal no tocante ao cálculo do adicional de insalubridade ou mesmo o fixasse nos mesmos parâmetros, entendo que o benefício deve ser pago com base na regra prevista no estatuto municipal. Isto porque a necessidade de regulamentação do direito em tela no âmbito municipal encontra amparo no inciso II, §3º do art.9º-A da Lei 11.350/06, que explicita a necessidade de legislação específica, quando adotado regime diverso do previsto na CLT.” 



    (...)



    Nesse diapasão, a alteração da base de cálculo do adicional de insalubridade só poderá ser feita através de lei, não cabendo ao juiz criar normas, mas apenas aplicá-las e interpretá-las, sob pena de exercer funções típicas do Poder Legislativo, com violação do princípio da separação de poderes.



    Portanto, a previsão na lei municipal está em consonância com os termos da legislação federal, não sendo atribuição do Poder Judiciário substituir a base de cálculo do adicional de insalubridade do Agente de Combate à Endemia, sob pena de atuar como legislador positivo. 



    Sobre a alegação de inconstitucionalidade da utilização do salário-mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, aduz-se que nos termos da súmula vinculante n° 4, “Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário-mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial’. O Supremo Tribunal Federal, a respeito, consolidou entendimento no julgamento do RE 565.714, sob a sistemática da repercussão geral no sentido de ser inconstitucional a utilização do salário-mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, mas ressalvou a impossibilidade de sua alteração pelo Poder Judiciário, sendo necessário a edição de outra norma originária para modificá-la.



    (...)



    Sendo assim, em observância ao julgamento proferido pelo STF deve ser mantida a base de cálculo prevista em lei diante da impossibilidade de sua modificação pelo Poder Judiciário, sob pena de atuar como legislador positivo. 



    Diante dos fatos acima narrados, a procedência recursal do Município de Montes Claros é medida que se impõe, o que, por consequência lógica, leva a improcedência do recurso interposto por Marcelo Rodrigues.”



     Verifica-se, nos autos, que há lei federal que determina o pagamento de adicional de insalubridade para os Agentes Comunitários de Saúde calculado sobre seu vencimento ou salário-base. Ao afastar a aplicação do § 3º do art. 9º-A da Lei nº 11.350/2006, com redação dada pela Lei nº 13.342/2016, e aplicar como base de cálculo o salário-mínimo, o Tribunal local violou o disposto na Súmula Vinculante n. 4. 



    Nesse sentido, cito precedentes proferidos em casos semelhantes aos dos autos: 



     



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. LEI FEDERAL N. 13.342/2016. PODER JUDICIÁRIO. ATUAÇÃO COMO LEGISLADOR POSITIVO. AUSÊNCIA. VERBETE VINCULANTE N. 4. OBSERVÂNCIA. VENCIMENTOS. MAJORAÇÃO. ISONOMIA. INOCORRÊNCIA. ENUNCIADO VINCULANTE N. 37. OFENSA NÃO CONFIGURADA.



     1. De acordo com o verbete vinculante n. 4, salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial. 



    2. Segundo o enunciado vinculante n. 37 da Súmula, não cabe ao Poder Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia. 



    3. Havendo a autoridade reclamada admitido o pagamento do adicional de insalubridade a partir de base de cálculo prevista em lei federal, não está verificada ofensa aos verbetes vinculantes n. 4 e 37 da Súmula. 



    4. Agravo interno desprovido. (Rcl 65813 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 16-08-2024)



     



    “EMENTA Agravo regimental em reclamação. Súmulas Vinculantes nº 4 e nº 37. Aplicação de regulamentação legal e específica para a atividade de agente comunitário de saúde (Lei Federal nº 11.350/06, art. 9, § 3º, com a redação conferida pela Lei 13.342/16). Não ocorrência de atuação do Poder Judiciário como legislador positivo. Ausência de aderência estrita. Agravo regimental não provido. 



    1. A aplicação de regulamentação legal e específica para a atividade de agente comunitário de saúde (Lei Federal nº 11.350/06, art. 9, § 3º, com a redação conferida pela Lei nº 13.342/16), que institui o cálculo do adicional de insalubridade sobre o salário-base, não possui estrita pertinência com a Súmula Vinculante nº 4, por não haver que se falar em atuação do Poder Judiciário como legislador positivo. 



    2. Agravo regimental não provido. (Rcl 68616 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 10-10-2024)



    Ressalto, ainda, as seguintes decisões monocráticas, em casos análogos: Rcl 68.499, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 2.9.2024; Rcl 68.616, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 2.7.2024; Rcl 68.145, de minha relatoria, DJe de 5.6.2024; e Rcl 63.942, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 6.5.2024.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso, nos termos do art. 932, V, b, do Código de Processo Civil, para restabelecer a sentença (eDOC 4).



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 14 de agosto de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente